Tribunal: TJPA
Processo: 0816219-20.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10316 - Índice de 45% Lei 8.237/1991
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816219-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

AGRAVADO: RUI MANOEL CASTRO BARJONA DE VASCONCELOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0816219-20.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

AGRAVADO: RUI MANOEL CASTRO BARJONA DE VASCONCELOS RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TETO REMUNERATÓRIO. LEI MUNICIPAL Nº 1.184/2024. REDUTOR CONSTITUCIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A VENCIMENTOS ACIMA DO TETO. TEMA 257 DO STF. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS VERBAS. PERIGO DE DANO REVERSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Paragominas em face de decisão interlocutória que, nos autos de ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar que o ente público se abstenha de aplicar o redutor remuneratório instituído pela Lei Municipal nº 1.184/2024 sobre a remuneração do autor, ocupante do cargo de médico, restabelecendo o pagamento integral de seus proventos conforme o regime anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público possui direito adquirido à percepção de remuneração acima do teto constitucional ou à irredutibilidade de vencimentos diante da aplicação do redutor previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, e se as verbas percebidas (adicionais e abonos habituais) devem ser excluídas do referido cômputo para fins de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o disposto no artigo trezentos do Código de Processo Civil.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 257 da Repercussão Geral (RE 609.381/GO), consolidou o entendimento de que o teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional nº 41/2003 possui eficácia imediata, submetendo ao limite máximo todas as verbas de natureza remuneratória, independentemente de o servidor ter ingressado no serviço público sob regime anterior.

5. Não há direito adquirido a regime jurídico ou à manutenção de vencimentos que extrapolem o teto constitucional, sendo a observância deste limite uma condição de legitimidade para o pagamento de remunerações no setor público.

6. As vantagens pecuniárias como adicionais de insalubridade, abonos e gratificações pagas de forma habitual e generalizada possuem natureza remuneratória (
propter laborem
ou pelo exercício do cargo), devendo integrar a base de cálculo para a incidência do redutor, salvo prova cabal de sua natureza estritamente indenizatória, o que não se verifica em sede de cognição sumária.

7. O perigo de dano reverso milita em favor da Administração Pública, dada a natureza alimentar das verbas pagas por força de liminar, as quais são dotadas de irrepetibilidade, configurando risco de prejuízo irreversível ao erário municipal caso mantida a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1.

O teto remuneratório constitucional possui eficácia imediata e alcança a remuneração de servidores que ingressaram no serviço público antes da fixação do limite, não havendo que se falar em violação ao direito adquirido ou à irredutibilidade de vencimentos.

2.

Todas as verbas de caráter remuneratório, inclusive gratificações e abonos habituais, submetem-se ao redutor constitucional previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal.

3.

A suspensão da aplicação do teto remuneratório em sede de liminar exige prova robusta da natureza indenizatória das verbas excluídas, sob pena de violação à ordem constitucional e risco de dano irreversível ao erário.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, art. 37, XI; ADCT, art. 17; CPC, art. 300; Lei Municipal de Paragominas nº 1.184/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 609.381/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 02.10.2014 (Tema 257).

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS
, para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau e revogar a tutela de urgência anteriormente concedida, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que nos autos da Ação Ordinária nº 0803298-09.2025.8.14.0039, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.

Na ação de origem, o requerente, servidor público municipal ocupante do cargo de médico, ingressou com demanda judicial alegando a ilegalidade da incidência do redutor remuneratório instituído pela Lei Municipal nº 1.184/2024 sobre seus vencimentos.

Argumenta o autor que a referida norma municipal, ao estabelecer teto remuneratório, promoveu redução indevida em seus proventos, desconsiderando a natureza de certas vantagens e violando o princípio da irredutibilidade de vencimentos, bem como o direito adquirido, dado que sua relação estatutária é anterior à nova sistemática.

No petitório inaugural, a parte autora requereu, em sede de tutela provisória, a suspensão da aplicação do redutor e o restabelecimento do pagamento integral de sua remuneração conforme os moldes anteriores à edição da lei impugnada, atribuindo à causa o valor de R$ 5.478,63 (cinco mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos).

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência do autor, proferiu decisão nos seguintes termos (ID 148000482 dos autos de origem):

"Ante o exposto, com base no art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS: a) ABSTENHA-SE de aplicar o redutor remuneratório instituído pela Lei Municipal nº 1.184/2024 sobre a remuneração do autor; b) RESTABELEÇA, de forma imediata, o pagamento integral dos valores percebidos pelo autor, tal como constava antes da edição da referida norma, até ulterior deliberação judicial. c) NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora para imediato cumprimento da presente decisão, bem como para, querendo, apresentar contestação no prazo legal."

Inconformado com a decisão, o MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 28986919). Em suas razões recursais, sustenta que o juízo de origem incorreu em erro ao considerar que a Lei Municipal nº 1.184/2024 instituiu o redutor, quando, na verdade, tal dispositivo apenas atualizou os subsídios dos agentes políticos. A aplicação do redutor remuneratório decorreria diretamente do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.

O Agravante argumenta que as parcelas que o servidor pretende excluir do teto (adicional de insalubridade, gratificação geral, abonos das Leis Municipais nº 427/2004 e nº 479/2005 e auxílio-alimentação pago em pecúnia) possuem nítido caráter remuneratório. Alega que apenas verbas de natureza estritamente indenizatória poderiam ser excluídas do cômputo, o que não seria o caso das referidas vantagens.

Defende-se, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal Tema 257 (RE 609.381/GO), que não há direito adquirido a vencimentos acima do teto constitucional, nem violação ao princípio da irredutibilidade salarial, dado que a adequação ao teto é uma imposição constitucional prevista no art. 17 do ADCT.

O Município aponta que a manutenção da liminar causa dano ao erário, pois os valores pagos a maior a servidores públicos são, em regra, irrepetíveis por possuírem natureza alimentar, o que tornaria a medida irreversível para a Fazenda Pública.

Diante da fundamentação exposta, o Município de Paragominas requereu o recebimento do recurso de Agravo de Instrumento, bem como a reforma da decisão interlocutória de primeiro grau para cassar a liminar deferida, restabelecendo-se a aplicação regular do redutor constitucional sobre a remuneração do servidor. Que, ao final, o colegiado dê provimento integral ao agravo para manter a validade dos descontos efetuados conforme as normas constitucionais vigentes.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Município (ID 29527079), por compreender que as razões apresentadas pelo agravante não se mostraram suficientes, em análise perfunctória, para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau, mantendo-se, por ora, a determinação judicial recorrida.

Posteriormente, a parte recorrida, embora devidamente intimada para apresentar resposta ao recurso, deixou transcorrer o prazo
in albis
, conforme atesta a certidão de não apresentação de contrarrazões lavrada pela Secretaria (ID 30243767).

Por fim, encaminhados os autos ao Ministério Público, o órgão ministerial, por meio de seu ilustre Procurador de Justiça Dr. Isaias Medeiros de Oliveira, em parecer de ID 31751061, manifestou-se pela ausência de interesse público primário que justificasse a intervenção do
custos legis
no feito, opinando pelo prosseguimento do recurso sem a emissão de parecer sobre o mérito da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por Rui Manoel Castro Barjona de Vasconcelos Rodrigues, determinando que o Município de Paragominas se abstivesse de aplicar o redutor remuneratório instituído pela Lei Municipal nº 1.184/2024 sobre a remuneração do autor, bem como restabelecesse o pagamento integral dos valores percebidos antes da edição da referida norma.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
fundamentou sua decisão na suposta violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos, entendendo que o servidor, por possuir vínculo anterior à nova legislação municipal, não poderia ser afetado pelo redutor remuneratório.

Contudo, tal entendimento confronta diretamente a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 257 da Repercussão Geral (RE 609.381/GO). Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 609381 GO, Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 02/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/12/2014)

Portanto, a Suprema Corte fixou a tese de que o teto remuneratório estabelecido pela Emenda Constitucional nº 41/2003 possui eficácia imediata, alcançando inclusive os servidores que ingressaram antes da sua promulgação.

Não há falar em direito adquirido a regime jurídico ou à percepção de valores que excedam o limite constitucional, uma vez que o teto é norma de ordem pública destinada a moralizar a administração e equilibrar as contas públicas.

Ademais, no que tange à natureza das verbas excluídas pelo comando judicial de piso, como adicionais de insalubridade, gratificações e abonos, observa-se que tais parcelas possuem, em regra, natureza remuneratória (
propter laborem
ou pelo exercício do cargo), devendo compor a base de cálculo para a incidência do redutor.

Apenas verbas estritamente indenizatórias estariam fora desse cômputo, o que não restou cabalmente demonstrado em relação às vantagens específicas tratadas nos autos, cuja habitualidade e caráter salarial são presumidos até prova robusta em contrário.

Os abonos elencados pelo agravado, referente as Leis n° 427/20024 e 479/2005, conforme se lê no texto da lei (ID 155081059 e 155081059 dos autos de origem), são pagos de forma habitual e de forma generalizada a todos os servidores, portanto de natureza remuneratória.

No que tange ao perigo de dano, verifico que este milita em favor do Ente Público. A manutenção da decisão agravada impõe o pagamento de valores expressivos que, por sua natureza alimentar, gozam de presunção de irrepetibilidade. Caso o recurso seja julgado improcedente ao final, o Município de Paragominas enfrentará extrema dificuldade em reaver as quantias pagas indevidamente, configurando risco de dano reverso ao erário e prejuízo à ordem econômica municipal.

Destarte, a probabilidade do direito do Agravante repousa na estrita observância do artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, enquanto o perigo de dano reside na irreversibilidade fática do dispêndio de recursos públicos sob o manto de uma tutela de urgência que carece de fundamento jurídico sólido ante a jurisprudência do STF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau e revogar a tutela de urgência concedida, autorizando o Município de Paragominas a manter a aplicação do redutor remuneratório conforme a legislação vigente, ressalvadas as verbas de natureza comprovadamente indenizatórias.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026